Tribunal: TJBA
Processo: 8041131-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041131-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO CORREA CARNEIRO

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

AGRAVADO: GILVAN DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de insurgência contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio Luciano Corrêa Carneiro, que passou a integrar o pólo passivo do cumprimento de sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que quando lastreada no art. 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. É a chamada Teoria da Menor Desconsideração da Pessoa Jurídica para as Relações de Consumo.

3. Ausentes a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), afinal, o magistardo a quo seguiu os ditames legais (Art. 133 do CPC), instaurou o incidente de desconsideração, na qual o Agravante foi citado e pode apresentar defesa, não havendo se falar em violação aos principios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O Agravante não conseguiu desconstituir as provas trazidas aos autos pelo Agravado, da existência de fraude e confusão patrimonial, tendo em vista a utilização pela Empresa executada de dois 02 (dois) números de CNPJ, o de nº 13.172.752/0001-81 vinculado à MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – SPE e de nº 09.084.009/0001-00 dentro do mesmo objeto social (construção civil), preferindo como se infere da sua peça de defesa, alegar que o ônus cabia ao Executado.

5. Assim, em que pese os argumentos do agravante, tenho que a decisão atacada não contém qualquer ilegalidade, além de resguardar a eficácia da decisão final do cumprimento de sentença.

6.Acrescenta-se que os requisitos para concessão da suspensividade, assim como os da tutela provisória de urgência, são cumulativos e, no caso, não caracterizado o primeiro (fumus boni iuris), não há que se perquirir sobre a presença do segundo (periculum in mora).

7. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8041131-61.2024.8.05.0000 em que é Agravante LUCIANO CORREA CARNEIRO e Agravado GILVAN DOS SANTOS LIMA .

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.